Tribunal: STM
Processo: 7000312-58.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONHECIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NEGADO SEGUIMENTO. ENTORPECENTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEI PENAL CASTRENSE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
A amplitude do efeito devolutivo do Recurso em Sentido Estrito deve se restringir ao limite do que constar nos fundamentos do pedido, sob pena de o julgador incorrer em violação ao princípio que somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal (Tantum Devolutum Quantum Appellatum).
O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes, sendo inaplicáveis os institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão do Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União não conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar conhecido por unanimidade e não provido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
11/04/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000312-58.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: KEVEN GONÇALVES VEIGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACATAR O VOTO DO
RELATOR MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, E, EM JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR
COMPREENDER QUE ESSE SATISFAZ OS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS APLICÁVEIS; E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
SEGUIMENTO ÀQUELE MANEJADO PELO SD EX KEVEN GONÇALVES
VEIGA, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL, COM FUNDAMENTO NO
ART. 511, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPM. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL
PLENO, NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE NÃO
RECEBEU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO SOLDADO DO
EXÉRCITO KEVEN GONÇALVES VEIGA. PROFERIU VOTO DE VISTA O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, QUE NEGAVA SEGUIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO, À LUZ DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 511 DO
CPPM; TAMBÉM, NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E,
CONSIDERANDO HAVER INDÍCIOS DA PRÁTICA DE AÇÃO CRIMINOSA POR
PARTE DO SOLDADO DO EXÉRCITO KEVEN GONÇALVES VEIGA,
DETERMINAVA A REMESSA DOS PRESENTES AUTOS PARA APRECIAÇÃO DO
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, NA QUALIDADE DE "CUSTOS
LEGIS". OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (RELATOR),
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA, AO CASSAR A DECISÃO ATACADA, RECEBER A DENÚNCIA
FORMULADA CONTRA O SD EX KEVEN GONÇALVES VEIGA, COM O
AJUSTE DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME (ART. 77, ALÍNEA "G", DO CPPM)

ORIGINALMENTE FORNECIDA (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) PARA AQUELA
DO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA JURÍDICA
DESTA EM DETRIMENTO DA ANTERIOR. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O VOTO DO
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79,
§ 6º, DO RISTM. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E JOSÉ BARROSO
FILHO FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
19/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000312-58.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: KEVEN GONÇALVES VEIGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, ACATOU O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEROZ, E, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE,
CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR COMPREENDER QUE ESSE SATISFAZ
OS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS APLICÁVEIS; E DECIDIU
NEGAR SEGUIMENTO ÀQUELE MANEJADO PELO SD EX KEVEN
GONÇALVES VEIGA, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL, COM
FUNDAMENTO NO ART. 511, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPM. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE DAVA PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA, AO CASSAR A DECISÃO ATACADA,
RECEBER A DENÚNCIA FORMULADA CONTRA O SD EX KEVEN
GONÇALVES VEIGA, COM O AJUSTE DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME (ART.
77, ALÍNEA "G", DO CPPM) ORIGINALMENTE FORNECIDA (ART. 28 DA LEI
11.343/2006) PARA AQUELA DO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, EM RAZÃO DA
PREVALÊNCIA JURÍDICA DESSA EM DETRIMENTO DA ANTERIOR.
PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO JOSÉ BARROSO FIHO, QUE
NEGAVA SEGUIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, À LUZ DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 511 DO CPPM; TAMBÉM, NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, E, CONSIDERANDO HAVER INDÍCIOS DA PRÁTICA
DE AÇÃO CRIMINOSA POR PARTE DO SOLDADO DO EXÉRCITO KEVEN
GONÇALVES VEIGA, DETERMINAVA A REMESSA DOS PRESENTES AUTOS
PARA APRECIAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, NA
QUALIDADE DE "CUSTOS LEGIS". O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE

VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A
SEQUENCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
30/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000312-58.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: KEVEN GONÇALVES VEIGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACATAR O VOTO DO
MINISTRO RELATOR E, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, DECIDIU
CONHECER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR COMPREENDER QUE ESSE SATISFAZ
OS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS APLICÁVEIS; E POR
NEGAR SEGUIMENTO ÀQUELE MANEJADO PELO SD EX KEVEN
GONÇALVES VEIGA, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL, COM
FUNDAMENTO NO ART. 511, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPM. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, APÓS AS DISCUSSÕES, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 79
DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, APÓS O VOTO
DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE DAVA
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA, AO CASSAR A DECISÃO
ATACADA, RECEBER A DENÚNCIA FORMULADA CONTRA O SD EX KEVEN
GONÇALVES VEIGA, COM O AJUSTE DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME (ART.
77, ALÍNEA "G", DO CPPM) ORIGINALMENTE FORNECIDA (ART. 28 DA LEI
11.343/2006) PARA AQUELA DO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, EM RAZÃO DA
PREVALÊNCIA JURÍDICA DESSA EM DETRIMENTO DA ANTERIOR. OS
MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO, E O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A
SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000312-58.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: KEVEN GONÇALVES VEIGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
RECURSOS
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. CONHECIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
NEGADO
SEGUIMENTO. ENTORPECENTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 28
DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEI
PENAL CASTRENSE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM.
1. A amplitude do efeito devolutivo do Recurso em Sentido Estrito deve se
restringir ao limite do que constar nos fundamentos do pedido, sob pena de o
julgador incorrer em violação ao princípio que somente a matéria efetivamente
impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal (Tantum Devolutum
Quantum Appellatum).
O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição de 1988 e está em
perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes, sendo
inaplicáveis os institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão do Princípio da
Especialidade da Lei Penal Castrense.
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União não conhecido. Decisão
por unanimidade. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar conhecido
por unanimidade e não provido por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e em negar seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defesa do Soldado do Exército KEVEN GONÇALVES VEIGA, por falta de interesse
recursal, com fundamento no art. 511, parágrafo único, do CPPM. Em seguida, no mérito,
por maioria, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que não recebeu a Denúncia
oferecida em desfavor do Soldado do Exército KEVEN GONÇALVES VEIGA.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 11 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União, com fundamento no art. 516, alínea "d", do
CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de fevereiro de 2023, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do Soldado do Exército KEVEN GONÇALVES VEIGA.
De acordo com os autos, a Denúncia, oferecida em 24 de fevereiro de 2023,
narra a seguinte conduta, in verbis:
No dia 3 de janeiro de 2023, por volta das 7h50min, durante a revista de apresentação de
uniforme da parada diária realizada nas dependências do 4º Batalhão de Infantaria
Mecanizado, em Osasco (SP), o 3º Sargento Iago Luan de Aquino avistou um saco plástico no
bolso esquerdo do suspensório usado pelo Denunciado, que destoava de seu uniforme. Ao
verificar o saco plástico, observou em seu interior substância com as características de
maconha.
Ao ser indagado a respeito, o Denunciado reconheceu que a substância em questão era, de
fato, maconha, tendo o episódio sido presenciado pelos Soldados do Efetivo Variável Anthonny
André Coelho Borges e Cristian Gonçalves da Silva, que também
aguardavam para serem submetidos à revista de uniforme.
O 3º Sargento Iago Luan de Aquino conduziu então o denunciado à presença do oficial do dia,
a fim de que fosse lavrado o pertinente auto de prisão em flagrante. Em exame pericial
químico-toxicológico preliminar, verificou-se que o material portado pelo denunciado tinha
massa líquida de dois gramas, tendo nele sido detectada “presença da substância
Tetrahidrocannabinol (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações
posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)”1, que regulamentam a produção, o comércio
e o manuseio de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar rejeitou a Denúncia com fundamento no art. 78, alínea "g", c/c o art. 77,
alínea "a", do CPPM, por ter considerado errônea a classificação jurídico-penal do fato
narrado na inicial.
A Decisão constou, em síntese, nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Firme nessas premissas teóricas, não vislumbro, in casu, a possibilidade de receber a
denúncia com a reclassificação jurídica para o tipo penal do art. 290 do CPM, sob pena de
prejuízo ao denunciado, haja vista que a sanção delineada no referido crime do Codex
castrense é mais gravosa do que aquelas delineadas no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Contudo, diferentemente do que ocorre no direito processual penal comum (art. 383), o
instituto da emendatio libelli previsto no art. 437, alínea “a”, do CPPM, traduz maior
garantia ao acusado no processo penal militar ao exigir que o Conselho de Justiça somente
poderá dar ao fato definição jurídica diversa do que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha que aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oportunidade de respondê-la, situação, aliás, que não ocorrerá na espécie em razão do prévio
entendimento expresso do Parquet Militar no sentido de que o art. 290 do Código Penal
Militar não apresenta compatibilidade material com a Ordem Constitucional vigente (Evento
34).
Assim, o caso sub examine, tal como capitulado na denúncia (art. 28 da Lei de Drogas), não
permitiria ao Conselho de Justiça proceder à emendatio libelli por ocasião do julgamento
para, eventualmente, se comprovada a autoria e materialidade delitivas, tratando-se de
hipótese de condenação penal, desclassificar a conduta narrada para o tipo do art. 290 do
CPM, notadamente por ser a pena privativa de liberdade mais gravosa do que as penas
alternativas albergadas no preceito secundário do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Diante de todas essas considerações, data maxima venia, verificada a errônea classificação
jurídico-penal do fato narrado na peça pórtica, com irreparáveis prejuízos ao regular deslinde
da ação penal, e não vislumbrando a hipótese de emendatio libelli nesta etapa processual,
REJEITO a DENÚNCIA formulada pelo Ministério Público Militar com fundamento no art.
77, alínea “g” c/c art. 78, alínea “a”, do CPPM, ante a impossibilidade de emenda à inicial,
se for hipótese de julgar procedente a pretensão punitiva.
O Ministério Público Militar, em 28 de fevereiro de 2023, foi devidamente
intimado da Decisão que rejeitou a Denúncia e, irresignado, na mesma data, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito.
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar sustenta que a Decisão
hostilizada deve ser reformada para que seja recebida a Denúncia, nos termos do art. 28 da
Lei 11.343/2006, tendo em vista a alegada inconstitucionalidade do art. 290 do CPM.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União concorda com os termos
apresentados pelo Ministério Público Militar no sentido de ser a Denúncia recebida nos
termos do art. 28 da Lei 11.343/2006.
Em 28 de fevereiro de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do art. 520, caput, e art. 522 do
CPPM, manteve, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida e recebeu o
Recurso em Sentido Estrito.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
Recurso em Sentido Estrito para que a Decisão recorrida fosse cassada e a Denúncia recebida
com a capitulação do art. 290 do CPM e a determinação do prosseguimento do feito no Juízo
de origem.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União, mas ambos com o mesmo intento: reformar a
Decisão que rejeitou a Denúncia manejada em desfavor do Soldado do Exército KEVEN
GONÇALVES VEIGA, na qual foi-lhe imputada a prática da conduta de trazer consigo
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à admissibilidade do Recurso do Ministério Público Militar, a
interposição é absolutamente viável, tendo em vista que a Decisão que rejeitou a
Denúncia foi frontalmente contrária aos argumentos por ele apresentado. Logo, é inegável
que ao Ministério Público Militar interessa ver modificada a referida Decisão.
Contudo, em relação ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União, verifica-se que o pedido é singular, pois insurge-se contra a Decisão que
obstou que o Soldado do Exército KEVEN GONÇALVES VEIGA tornasse Réu em processo
criminal, circunstância que, nitidamente, favorece a Defesa. Dessa forma faz-se necessária
uma análise mais aprofundada do caso, principalmente sobre o prisma do interesse recursal.
É sabido que os recursos, tanto no processo civil quanto no processo penal,
devem cumprir determinadas exigências para que seja aceito pelo órgão jurisdicional
competente. Essas exigências são comumente chamadas de pressupostos de admissibilidade.
Os pressupostos de admissibilidade têm a função de determinar se o recurso é
viável para uma análise de mérito, o que chamamos de “juízo de prelibação” (ou de
“admissibilidade” ou “conhecimento”).
Inegável que o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União são
legítimos para manejar todas as peças recursais cabíveis quando a lei não dispuser em sentido
contrário. É o que garante o art. 511 do CPPM, ao determinar, de forma genérica. Vejamos:
Os que podem recorrer
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Inadmissibilidade por falta de interêsse
Parágrafo único Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interêsse na
reforma ou modificação da decisão.
Entretanto, quando não há sucumbência mostra-se inadequado o interesse
recursal, o qual também é pressuposto de a dmissibilidade, conforme preceituado no
parágrafo único do art. 511 do CPPM.
Tendo tais considerações como parâmetro a fim de analisar a admissibilidade
dos Recursos ora interpostos, constatamos a sucumbência imposta ao Ministério Público
Militar: a Denúncia por ele oferecida foi rejeitada, o que obstou a instauração da Ação Penal
Militar. Portanto, o seu interesse em recorrer é inquestionável.
No entanto, para a Defensoria Pública da União, a mesma situação não se
verificou, pois, com a rejeição da Denúncia, é evidente que o seu assistido foi beneficiado, ou
seja, não sofreu qualquer sucumbêmcia, já que a Decisão impediu, justamente, a deflagração
da Ação Penal Militar contra ele intentada. Ora, se conhecido e provido o Recurso em
Sentido Estrito da Defensoria Pública da União, o Recorrente passará a responder a um
processo que pode levar à sua condenação, o que vai de encontro ao interesse pretendido pela
Defesa.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse cenário, percebe que o Denunciado não foi prejudicado pela
Decisão de rejeição da Denúncia, não havendo sucumbencia. Pelo contrário, apenas
beneficiou-se, pois contra ele não foi deflagrado um processo criminal.
Diante desse raciocínio, o Recurso interposto pela Defesa, repita-se, não lhe
trará qualquer proveito, mas ser-lhe-á prejudicial caso seja acolhido.
Logo, ainda que o Recorrente (Defesa) compreenda que a Denúncia contra ele
formulada é “justa”, ou que é merecedor de ser “punido”, ou por qualquer outra razão
acredite que deve ser processado e condenado, essa leitura não caracteriza um interesse
aceitável para o Direito brasileiro. Aliás, como já exposto, sequer é juridicamente lógica, pois
inexiste sucumbência decorrente da Decisão de rejeição, muito menos vantagem em ter a
Denúncia recebida.
Pelo exposto, em Juízo de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar por compreender que esse satisfaz os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos aplicáveis; e nego seguimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União por falta de interesse
recursal, com fundamento no art. 511, parágrafo único, do CPPM.
Assim, na análise do mérito, enfrentaremos somente o Recurso manejado pelo
Ministério Público Militar.
Na hipótese, verifica-se que o Ministério Público Militar denunciou o Soldado
do Exército KEVEN GONÇALVES VEIGA pela prática do delito descrito no art. 28 da Lei
11.343/2006, por, durante a revista de apresentação de uniforme da parada diária realizada
nas dependências do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado, ter sido encontrado um saco
plástico com 2 (dois) gramas de maconha, no bolso esquerdo do suspensório do uniforme do
militar.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, ao rejeitar a Denúncia, apontou, como fundamento, que a conduta delituosa
descrita na Denúncia deveria incidir no tipo penal previsto no art. 290 do CPM e não no art.
28 da Lei 11.343/2006; no entanto, não vislumbrou a possibilidade de reclassificação jurídica
para o tipo penal do art. 290 do CPM, sob pena de prejuízo ao Denunciado, tendo em vista
que a sanção prevista para o crime do CPM é mais gravosa do que aquelas delineadas no art.
28 da Lei nº 11.343/06.
Inicialmente, faz-se necessário destacar que, ao oferecer a Denúncia, o
Ministério Público Militar vale-se do direito público subjetivo processual em face da
existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício
da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É
o poder-dever conferido ao Estado de investigar os crimes e reunir elementos de convicção
para embasar a acusação ( jus persequendi).
Assim, cabe ao Ministério Público Militar promover a Ação Penal Militar, nos
termos do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que prevê: "a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Sua legitimação se
dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover, privativamente, a ação
penal pública."
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser oferecida
sempre que houver “prova de fato que, em tese, constitua crime” e, pelo menos, “indícios de
autoria”. Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da
Ação Penal Militar, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado
à descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse conspecto, a justa causa para a propositura da Ação Penal Militar
consubstancia-se no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado
a partir da existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e o
segundo com base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da
materialidade da infração penal.
Noutras palavras, a justa causa existe quando há, nos autos, pelo menos,
singelos indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que
justificam a atuação do Poder Judiciário.
Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP,
apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa
demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras
constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção
anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível
quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo
de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre
na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 193254 AgR,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifo nosso.)
Nesse mote, para a instauração da Ação Penal Militar, é preciso que o
Ministério Público Militar demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a
relevância de uma possível sanção penal.
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais penais
definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a acusação. Caso não
exista, deve, indubitavelmente, rejeitar a Denúncia.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verificando a presença dos elementos mínimos, invariavelmente, há de receber
a Denúncia, pois, nesse primeiro momento, vigora o Princípio do que existindo dúvidas,
diante do material probatório, deve o juiz decidir sempre a favor da sociedade (in dubio pro
societate), em especial na fase de recebimento da denúncia.
In casu, registro que a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar
atendeu a todos os requisitos do art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autorizaria a instauração da
Ação Penal Militar, reservando-se ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar a valoração das provas, depois da regular
instrução judicial.
Ora, no presente caso, em tese, não há dúvida de que, além dos demais
requisitos previstos no art. 77 do CPPM, restaram devidamente delineadas na Denúncia a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como as razões de
convicção ou de presunção da prática criminosa.
O delito descrito na exordial, ao que parece, consumou-se no exato instante em
que o militar foi flagrado na parada diária de sua Organização Militar trazendo consigo, no
suspensório de seu uniforme, a substância entorpecente maconha, o que demanda ser
apreciado e julgado pelo Conselho Permanente de Justiça, pois a conduta encontra perfeita
definição na lei penal militar.
Ademais, ao contrário do que restou consignado na Decisão objeto deste
Recurso, afigura-se razoável que o caso em epígrafe possa ser hipótese de mudança da
capitulação jurídica dada ao fato na Denúncia, em face dos elementos narrados.
Entendo que a nova capitulação jurídica poderia ter sido levada a efeito pelo
Juízo de Primeiro Grau e de forma alguma contrariaria o sistema jurídico pátrio, cuja essência
exige a fundamentação das decisões judiciais, consoante o comando constitucional e, bem
assim, a correlação entre os fatos descritos pela Acusação e aqueles considerados pelo Juiz na
Sentença para a prolação de um veredicto de condenação, sob pena de ofensa aos Princípios
constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
Ressalta-se que ao Réu é dada a possibilidade de defender-se em relação aos
fatos narrados na Denúncia e não especificamente da classificação jurídica a ele imputada,
por isso não há que se falar em prejuízo pelo possível enquadramento legal errôneo por parte
do Ministério Público na peça inaugural.
A propósito, esse é o entendimento firmado pela jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal, que estabelece que o juiz pode atribuir aos eventos criminosos
descritos na Acusação a classificação legal que considerar mais apropriada, sem causar
surpresa à Defesa e sem violar os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR FATOS DESCRITOS NA
DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de
fato que resultou na condenação do recorrente, a hipótese insere- se na especialidade da
legalmente admitida emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípio da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento
monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental
desprovido. (Sem grifos no original.) (STF- HABEAS CORPUS in Agravo Regimental nº
156.533, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Publicado em 1º de agosto de
2019); [Grifos nosso.]
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE.
CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCED NEO DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU
CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou
revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal
estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela
acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da
conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não
reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova
definição jurídica aos fatos delineados na acusação. (HC 75.474/SP, Rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ 9.5.2003 e HC 74.009/MS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.3.1996). A propósito,
ao julgar caso análogo ao ora em exame, Este Supremo Tribunal Federal já assentou que
“Defendendo-se o acusado dos fatos narrados na denúncia, descabe cogitar de prejuízo pela
circunstância de haver ocorrido, por parte do Ministério Público, possível enquadramento
legal errôneo” (RHC 74.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 13.6.1997) (HC
119.264/CE, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 05.6.2014). Com idêntica orientação: HC
113.507/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso. (HC 176334 AgR,
Relatora Min ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe-090 de
12/5/2021); [Grifos nosso.]
Nesse mesmo sentido, é relevante mencionar os seguintes precedentes judiciais
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. EMENDATIO LIBELLI. CORRELAÇÃO DOS FATOS
DESCRITOS NA DENÚNCIA E NA SENTENÇA. DISPENSABILIDADE DAS REGRAS DO
ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INCURSÃO NAS PROVAS DOS
ATOS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CORRUPÇÃO PASSIVA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGENTE QUE
DEVERIA ZELAR PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS. ELEMENTO DE MAIOR
REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O argumento do agravante de que foram combatidos os fundamentos de inadmissão do
recurso especial não refuta a incidência da Súmula n. 284 do STF, que aponta pela deficiência
de fundamentação decorrente da não indicação dos dispositivos de lei tidos por violados. 2. A
Corte Regional entendeu pela possibilidade de emendatio libelli, correlação entre os fatos
descritos na denúncia e na sentença, e, ainda, pela dispensabilidade do cumprimento das
regras do art. 384 da lei processual penal no caso. 3. Esta Corte já definiu que o réu se
defende da imputação fática e não da imputação jurídica, assim, tratando-se da emendatio
libelli, mostra-se desnecessária a observância das disposições do art. 384 do CPP. 4. Para se
concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto à correlação entre
os fatos descritos na denúncia e na sentença, seria inevitável o revolvimento das provas
carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Súmula n. 7
desta Corte. 5. A majoração da pena-base se deve ao fato de ter sido considerada negativa a
circunstância judicial da culpabilidade, em razão do crime ter sido praticado por policial
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

federal, agente estatal que deveria zelar pelo cumprimento das leis. 6. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.422.251/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019); (grifos nosso)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ALEGAÇÃO
DE QUE HOUVE INCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em
situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão
apontada como coatora. 2. O acusado se defende dos fatos imputados e não de sua
qualificação jurídica, inclusive esta poderá ser alterada até em hipóteses mais graves
(emendatio libelli), desde que o fato correspondente ao tipo penal esteja suficientemente
narrado, tudo conforme o brocardo narra mihi factum dabo tibi jus. 3. É descabida a tese de
nulidade, tendo em vista que tanto a pronúncia quanto o acórdão do recurso em sentido estrito
que a confirmou, indicaram elementos constantes dos autos que justificavam a inclusão da
qualificadora questionada. 4. Constrangimento ilegal não verificado. 5. Habeas corpus não
conhecido (HC n. 337.448/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
24/10/2017, DJe de 31/10/2017); [Grifos nosso.]
Cabe ressaltar também que esta Corte também já enfrentou o tema, in verbis:
EMENTA:
DEFESA.
APELAÇÃO.
DENÚNCIA.
IMPUTAÇÃO
DO
CRIME
DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO USO
DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. NOTITIA CRIMINIS.
APÓCRIFA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO PROMOVIDO PELO EXÉRCITO.
COMPROVAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS. USO DE DOCUMENTO
ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI.
MUDANÇA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar de nulidade sob a alegação de que o acusado
não poderia ter sido condenado pelo crime de uso de documento falso sob pena de ofensa aos
princípios da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja
vista ter a denúncia lhe imputado crime de estelionato, não havendo qualquer retificação por
parte do Ministério Público Militar quanto à capitulação. Preliminar não conhecida por
guardar nítida relação com a matéria fática e com a tipicidade da conduta imputada ao ora
apelante. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade absoluta, por serem os elementos
informativos colhidos no inquérito policial militar baseados em notitia criminis apócrifa. A
notitia criminis anônima, por si só, não impede que a autoridade policial militar realize as
investigações necessárias, a fim de averiguar a veracidade dos fatos revelados pela respectiva
informação. Constatados os fatos, nada impede a instauração do processo penal, pois o que se
veda é a propositura de ação desprovida de prévias averiguações oficiais e fundada
unicamente em notícia apócrifa, conforme teor da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. No caso, não há se falar em ação penal instaurada com base apenas em notitia
criminis apócrifa. Antes, foram averiguados os fatos relatados na denúncia mediante a
instauração de sindicância e de inquérito policial militar, nos quais foram anexadas provas
documentais e testemunhais, elementos esses sim informativos para a propositura da
respectiva ação penal. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime. A peça acusatória
aponta, sem qualquer margem de dúvidas, para o uso de documento falso, meio fraudulento
utilizado pelo apelante para atingir o seu objetivo de lograr êxito no processo seletivo para
Sargento Técnico Temporário realizado pelo Exército, consubstanciado na situação fática de
ter apresentado cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social adulteradas, bem
como declaração de ter exercido função de motorista em cooperativa que sequer foi
reconhecida pelo suposto signatário da referida declaração. Na verdade, ao contrário do
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirmado pela defesa, não há se falar em condenação por fato diverso do constante da inicial
acusatória, mas sim de emendatio libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação
jurídica dada ao fato na denúncia em face dos elementos probatórios, o que não acarreta
qualquer violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Condenação
mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000570- 39.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação:
05/05/2022); [Grifos nosso.]
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO DAS
FORÇAS ARMADAS.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS:
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA,
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME INCORRETA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO. PENA
IN CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. PGJM. NULIDADE DA
SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO
DA ACUSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. GRAVIDADE ACENTUADA
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. INTENSIDADE DO DOLO.
EXTENSÃO OU PERIGO DE DANO. ELEVAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. A classificação inicial feita na Denúncia não impede a
condenação em outro tipo penal, desde que os fatos estejam nela descritos. A posterior
Emendatio Libelli não gera a inépcia da Denúncia, cujos requisitos são verificados pelo
Magistrado no momento do seu recebimento. Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia,
por suposto erro na classificação do crime. Rejeição por maioria. 2. O crime de receptação,
na modalidade 'ocultação', tem natureza permanente. A posse da coisa receptada permanece
velada. A duração da conduta se protrai no tempo. A contagem do prazo prescricional inicia-
se quando a permanência cessa. Preliminar da Defesa de prescrição da pretensão punitiva
pela pena in concreto. Rejeição. Unânime. 3. Inexiste ofensa ao Princípio da Correlação na
hipótese em que os fatos foram descritos na Denúncia, embora a classificação inicial do
crime tenha sido outra. O réu defende-se dos fatos apontados e não da classificação do tipo
penal. Hipótese de Emendatio Libelli. Ausência de prejuízo ou de surpresa para a
Defesa. Preliminar da PGJM de ofensa ao Princípio da Correlação. Rejeição por maioria. 4.
O crime de receptação de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas exige, por sua
gravidade acentuada, a imposição de severa sanção penal. Se o receptador possui o registro
de Atirador, Caçador e Recarga, o argumento de sua ignorância, sobre a origem ilícita do
armamento, não afasta a sua culpabilidade. 5. A receptação com pluralidade de objetos,
ocorrida em momento único, caracteriza somente um crime e não concurso formal ou material
de delitos. 6. A JMU, na missão constitucional de tutelar a ultima ratio do Estado, exerce, com
maior firmeza, a repressão geral e especial relativa à receptação de armamentos e de peças
que foram subtraídos do controle das OM, podendo, na atual conjuntura, servir ao mundo do
crime. Em regra, fruto dessa gravidade, na dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM - extensão do dano ou perigo de dano - são mensuradas com maior rigor. 7.
Condenação mantida. Pena elevada. Provimento parcial. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000398- 34.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação:
25/11/2020.)
[Grifos nosso.]
No entanto, em que pese ser admissível a capitulação jurídica diversa da
apresentada pelo Ministério Público Militar na Denúncia pelo Juízo de Primeiro Grau, tal
hipótese não foi veiculada no presente Recurso, em que o Minitério Público Militar insiste e
reforça o pedido de que a Inicial Acusatória seja recebida nos termos do art. 28 da
Lei 11.343/2006.
Verifica-se que a amplitude do efeito devolutivo do Recurso em Sentido Estrito
deve restringir-se ao limite do que constar nos fundamentos do pedido.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja
penal ou civil, o Recurso devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada pelo
Recorrente - consubstanciada no brocardo jurídico tantum devolutum quantum appellatum -,
a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a profundidade da
discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual detém a devolução de
toda a matéria fática.
Dessa forma, predomina nesta Corte e na jurisprudência pátria o entendimento
de que a amplitude do efeito devolutivo do Recurso, no presente caso do Recurso em Sentido
Estrito, deve restringir-se ao limite do que constar nos fundamentos do pedido, sob pena de o
julgador incorrer em violação do princípio que somente a matéria efetivamente impugnada
poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal (tantum devolutum quantum appellatum). E, ainda,
significa dizer que não poderá julgar além do que foi pedido (ultra petita), caso ultrapasse a
delimitação das Razões, ou quando o julgamento fica aquém do pedido, sem a devida
fundamentação (citra petita).
A exceção refere-se aos casos que versarem sobre matéria de ordem pública,
hipótese na qual estará o Magistrado obrigado a apreciá-la, independentemente de constar da
peça recursal, o que não se aplica ao caso em análise, conforme ilustra o seguinte precedente
desta Corte, assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO. EFEITO
DEVOLUTIVO. ANÁLISE DA MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS. ALEGADO
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA Nº 3. IMPOSSIBILIDADE. ART. 187 DO CPM. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
CONCESSÃO
DE
SURSIS.
DESERTOR.
POLÍTICA
CRIMINAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. A
condição de militar deve ser considerada tão somente para fins de instauração do processo.
Iniciado o feito de rito especial, o superveniente licenciamento do militar das fileiras da Força
não é óbice para o prosseguimento da ação ou da execução da Sentença. Preliminar rejeitada
por maioria. Na esfera criminal, o efeito devolutivo é amplo, de forma que a instância ad
quem pode avaliar matéria não analisada pelo juízo a quo, desde que respeitados os limites
dos pedidos arguidos pela parte, por força do princípio tantum devolutum quantum
appellatum. A exceção se encontra nas matérias de ordem pública que, independente de
provocação, podem ser conhecidas a qualquer tempo. Pedidos apresentados fora das razões
do apelo são alcançados pela preclusão consumativa. Precedentes do STM. (...) Apelo
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000602-15.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020.) (Grifos nossos.)
Assim, em resumo, cabe afiançar que o Juízo, em tese, poderia dar ao fato
definição jurídica diversa da fixada pelo Ministério Público Militar, pois o agente defende-se
dos fatos narrados na exordial, os quais, no presente caso, sem sombra de dúvidas, descrevem
a conduta contida no art. 290 do CPM. Contudo, como o objeto do Recurso ministerial é
especificamente o recebimento da Denúncia pela infração ao art. 28 da Lei 11.343/2006, em
atenção ao princípio que somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de
revisão pelo Tribunal (tantum devolutum quantum appellatum), incabível o recebimento da
Denúncia por definição jurídica diversa da que efetivamente se aplica à Justiça Militar.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei
Processual Penal Militar e na própria Teoria Geral do Processo, constituindo efetivo risco à
prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na
causa.
Nesse mote, concernente ao pedido de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
apresentado pelo Parquet, mesmo advertido de que tal legislação não se aplica na Justiça
Militar, em razão de se atentar para a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal
princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido
contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o
Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente
em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da Lei nº 11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por
esse princípio, repita-se, somente se aplicaria a legislação comum, ou mesmo os tratados e as
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei específica.
Todavia tal premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM,
em seu art. 290, tratou de incriminar o "trazer consigo, ainda que para uso próprio, (...) "
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
basilares das Forças Armadas.
Reitero, pois já enfatizado, que se deve ter em conta a manutenção dos
princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do Direito
Penal Militar.
Nesse ponto, ratifica-se a posição do Juízo de Primeiro Grau de que não há
como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense, haja vista o entendimento
dado pelo Enunciado de Súmula nº 14 de Jurisprudência do STM, que prevê: “Tendo em vista
a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM, isso não revoga as
previsões contidas na Lei Penal Militar.
Ora, a Lei nº 13.491/17 nos trouxe competência suplementar, quando não
houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do Código Penal Militar foi
recepcionado pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias
constitucionais vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte que foi ratificado pelo STF:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS.
CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo
de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 3. O interesse
público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A
JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando despidas de
qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar às
OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se
perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a
essa versão somente para afastar a repressão castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos
sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de lacres numerados para o
encaminhamento da substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia.
7. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. 8. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se
aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direito. Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial
Definitivo da substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva
quando há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000397-15.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de
Publicação: 24/5/2022). (Grifos nossos.)
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos
de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para
chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator Ministro
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe-200 publicado em
6/10/2022) (Grifo nosso.)
Dessa forma, em que pese, em tese, ser admissível a capitulação jurídica diversa
da apresentada pelo Ministério Público Militar na Denúncia pelo Juízo de Primeiro Grau, tal
hipótese não foi veiculada no presente Recurso, em que o Minitério Público Militar reforça o
pedido de que a Inicial Acusatória seja recebida nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006, o
qual, contudo, é inaplicável ao caso, já que o art. 290 do CPM está plenamente vigente.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que não
recebeu a Denúncia oferecida em desfavor do Soldado do Exército KEVEN GONÇALVES
VEIGA.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001362434v15 e do código CRC 49be28ed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/6/2024, às 19:5:18
7000312-58.2023.7.00.0000
40001362434 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000312-58.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: KEVEN GONÇALVES VEIGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Consoante Extrato de Ata, na posição de Relator original, votei, na
admissibilidade, por receber o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) e por rejeitar aquele da Defesa, no que fui acompanhado à unanimidade. No
mérito, votei por dar provimento ao Recurso ministerial para, ao cassar a Decisão atacada,
receber a Denúncia formulada contra o Soldado do Exército (Sd Ex) Keven Gonçalves Veiga,
com o ajuste da classificação do crime (art. 77, alínea “g”, do Código de Processo Penal
Militar - CPPM) originalmente fornecida (art. 28 da Lei 11.343/2006) para aquela do art. 290,
caput, do Código Penal Militar - CPM, em razão da prevalência jurídica desta em detrimento
da anterior.
Entretanto, restei vencido no mérito, razão pela qual faço a Declaração de Voto
a seguir.
Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito (RSE) interpostos pelo MPM e pelo
Sd Ex Keven Gonçalves Veiga, este representado pela Defensoria Pública da União, contra a
Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, na qual foi rejeitada a Denúncia ofertada pelo Parquet.
Buscam as Partes idêntico fim: a reforma da Decisão e o recebimento da Peça Acusatória.
Na origem, o MPM denunciou o Sd Veiga pela suposta prática da conduta de
trazer consigo entorpecente (maconha) em local sob Administração Militar e sem autorização
para tanto. Foi procedido exame pericial químico-toxicológico, pelo qual se atestou a
presença de “tetrahidrocannabionol” (THC), princípio ativo da referida droga e que se
encontra listado na Portaria SVS/MS 344/1998, a qual regulamenta o manejo de substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial.
Ao fazer a subsunção dos fatos ao preceito penal, compreendeu o Procurador
por enquadrar o ocorrido no art. 28 da Lei 11.343/2006, o qual, a seu ver, se caracteriza como
crime militar, por força do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, pois o delito atentara à
ordem administrativa militar. Ainda, afastou a hipótese prevista no art. 290 do mesmo
Código em razão de suposta “escancarada inconstitucionalidade” do citado tipo penal.
Contrariamente, o Juízo a quo compreendeu que, pela forma como foi descrito
o fato, embora possa se enquadrar tanto no art. 28 da Lei 11.343/2006 quanto no art. 290 do
CPM, ele se amolda preferencialmente ao último. Isso se deve à prevalência dos tipos penais
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Códex Castrense quando previstos de forma distinta às disposições similares em outras
leis, tal qual no caso do art. 290, uma vez que esses dispositivos preferem os demais por força
do art. 9º, inciso I, do CPM.
Nessa linha, seria irrelevante o caso poder ser igualmente encaixado no delito
da Lei de Drogas, porque a “diferenciação” do crime de entorpecente exposta no Códex
Substantivo possui caráter “especializante” e, com isso, afasta qualquer outro enquadramento
genérico. Não obstante, concluiu o Julgador ser impossível proceder com emendatio libelli no
recebimento da Denúncia, visto que sua aceitação, neste momento processual, é
extremamente limitada e cabe somente para beneficiar o Acusado, o que não ocorreria na
hipótese.
Além disso, sublinhou que a modificação do enquadramento ao tempo do
julgamento talvez não possa ser feita, em virtude do art. 437, alínea “a”, do CPPM, somente a
autorizar se o Ministério Público indicar a nova classificação até as alegações finais. Dessa
forma, torna-se evidente que o Parquet não fará manifestação que permita a mudança para o
art. 290 do CPM, visto que entende ser incompatível com a Ordem Constitucional vigente.
Em suma, compreendeu o Juízo haver uma “errônea classificação jurídico-
penal do fato narrado na peça pórtico”, a qual traria “irreparáveis prejuízos ao regular
deslinde da ação penal” e que, neste instante processual, não seria corrigível por emendatio
libelli. Assim, fundado no art. 77, alínea “g”, c/c o art. 78, alínea “a”, ambos do CPPM,
rejeitou a Denúncia “ante a impossibilidade de emenda à inicial, se for hipótese de julgar
procedente a pretensão punitiva”.
Insatisfeitos com a leitura do Julgador, ambas as partes, Acusação e Defesa,
recorreram.
Pelo MPM, o Membro que ofertara a Denúncia sustentou a não recepção do art.
290 do CPM, pelas razões já descritas acima, e a possiblidade de enquadramento dos delitos
previstos na Lei 11.343/2006 como crimes militares, na forma do art. 9º do mencionado
Código, após o advento da Lei 13.491/2017. Esses fatos, vistos em conjunto, autorizariam a
reforma e o consequente recebimento da Peça Acusatória.
Pela Defesa, essa pontuou o caráter inusitado da situação, por também buscar o
recebimento da Peça Acusatória. Na sua leitura, a independência do Órgão Ministerial
forneceria a garantia aos membros do Parquet de enquadrar juridicamente o fato da maneira
que entender mais adequada. Assim, postulou a reforma a fim de que a Denúncia seja
recebida nos termos em que foi formulada.
Nas Contrarrazões, já que ambos os polos estavam concordes, cada um ofertou
manifestação de aderência ao dito pela Parte contrária, sem apontar qualquer contrariedade.
Em Juízo de retratação, o Magistrado manteve a compreensão original, razão
pela qual não alterou sua Decisão e encaminhou as Peças Recursais para este Tribunal.
Nesta instância, foram os autos enviados à douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM) para que se manifestasse na condição de custos legis. Representada na pessoa
do nobre Subprocurador-Geral oficiante, Dr. Giovanni Rattacaso, a PGJM pugnou pelo
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento dos RSEs, com o consequente recebimento da Denúncia e a determinação para o
prosseguimento do feito na origem.
I – ADMISSIBILIDADE
Feita essa introdução ao exame do caso, pelo que se inicia na admissibilidade, o
Recurso do MPM apresenta interposição absolutamente normal. A Decisão atacada foi
frontalmente contrária aos argumentos do Órgão Acusatório, ao discordar do recebimento da
Denúncia. Logo, é inegável que ao MPM interessa ver modificado o ato de rejeição e ter a
sua Peça recebida.
Entretanto, em relação ao RSE do Denunciado, sobressai a singularidade do
pedido. Isso ocorre em virtude de o militar se voltar contra ato que deixou de torná-lo réu, o
que nitidamente favoreceu a Defesa, mesmo que indiretamente. Nesse cenário, uma análise
mais aprofundada do caso se faz necessária, principalmente sobre se há interesse em
reivindicar contra o citado ato judicial.
De forma introdutória, esclarece-se que, em razoável harmonia, a
processualística brasileira estabeleceu que os recursos, tanto no processo civil quanto no
penal, devem cumprir determinadas exigências para que a petição seja aceita pelo órgão
jurisdicional competente. Essas exigências são comumente chamadas de pressupostos de
admissibilidade, mas também atendem por requisitos ou condições.
Independentemente da nomenclatura, sua função é a de determinar se o recurso
é viável para uma análise de mérito, o que chamamos de “juízo de prelibação” (ou de
“admissibilidade” ou “conhecimento”).
Nesse sentido, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar descrevem que a
admissibilidade recursal é uma “aferição da viabilidade ao examine do mérito recursal”, o
qual “somente é enfrentado em uma etapa subsequente [...], depois de verificada a presença
dos pressupostos de admissibilidade”. Pressupostos esses que os autores definem como
parâmetros da “formação do juízo de admissibilidade” (In Curso de Processo Penal e
Execução Penal. 16. ed. reestrut. revista. e atual. Salvador: JusPodivm, 2021, pp. 1286-
1287).
Dentro dessa categoria é que se examina a legitimidade do indivíduo para
recorrer. Sobre esse exemplo, tanto o MPM quanto o Denunciado são legítimos para manejar
todas as peças recursais cabíveis quando a lei não dispuser em sentido contrário. É o que
garante o art. 511 do CPPM, ao determinar, de forma genérica, que “o recurso poderá ser
interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador, ou defensor”.
Entretanto, mostra-se inadequado o interesse recursal, o qual também é
requisito/pressuposto de admissibilidade, conforme dita o parágrafo único, do art. 511, do
CPPM. Posto nos termos em que mais comumente é conceituado, o interesse nasce para uma
parte do processo (ou terceiro) quando ela “sucumbe” em razão do ato jurisdicional. Por
sucumbir, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, compreende-se como “uma situação de
desvantagem jurídica oriunda da emergente decisão recorrida” (In Manual de processo
penal: volume único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1781).
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aury Lopes Júnior complementa a definição desse conceito ao tratar a
sucumbência como “gravame gerado pela decisão impugnada” (In Direito processual
penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 1090). Esse gravame, na leitura do
pesquisador, perpassa pela determinação de um prejuízo no espectro “jurídico” daquele que é
alvo dos efeitos do ato judicial. Desse modo, ele vislumbra, p. ex., gravame justificador do
“interesse recursal” da Defesa se a Sentença estiver apoiada em fundamento que permita
ação cível pela vítima. Nas palavras do autor:
“Se o apelo tem por fundamento a pretensão de modificação da capitulação legal da sentença
absolutória para inibir os efeitos de uma ação civil ex delicti, estamos diante de um interesse
manifesto. É o caso de o réu ter sido absolvido com base no art. 386, inciso II (não haver
prova da existência do fato), que não impede a ação civil ex declicti, quando toda a resistência
(defesa) foi no sentido de sustentar estar provada a inexistência do fato (inciso I do art. 386).
Logo, o eventual acolhimento do recurso conduzirá a uma nova decisão que diminui o prejuízo
(gravame) causado pela sentença.” (In Direito processual penal. 18. ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2021, p. 1091).
Assim, ao trazermos essas considerações para a hipótese dos autos e para a
análise de admissibilidade, constatamos a sucumbência/gravame imposta ao MPM: a
Denúncia ofertada bem como os pedidos nela formulados (dentre os quais de recebimento da
Peça) foram absolutamente rechaçados pelo Juízo que, então, rejeitou a possibilidade de dar
início à cabível Ação Penal Militar (APM). Concorde-se ou não com os demais temas
questionados pelo nobre Procurador, o seu interesse em recorrer é inquestionável.
No entanto, para o Denunciado, a mesma situação não aparenta dar ensejo a um
interesse seu. Nesse sentido, com a rejeição da Denúncia, é incabível que o militar tenha
sofrido algum “gravame” (sucumbência), pois a Decisão impediu justamente que sua
condição jurídica de Investigado fosse alterada para a de Acusado. Ao revés, se conhecido e
provido o RSE defensivo, o Recorrente passará a responder a um processo que pode levar à
sua condenação.
Diante desse cenário, percebe-se que, a um, o Denunciado nada perdeu com o
ato judicial ora questionado (logo, em nada sucumbiu ou de gravame sofreu). Pelo contrário,
apenas ganhou, ou, ao menos, manteve-se igual (continuou na condição de “não-
Acusado/Réu”). E, a dois, o Recurso interposto trará zero proveito, caso seja acolhido, muito
pelo contrário, somente o prejudicará, pois, hoje a sua liberdade não corre perigo algum (o
Inquérito Policial Militar não pode condenar, nem impor qualquer restrição por si só).
Entretanto, com a APM seu status libertatis estará sob risco direto, independentemente de por
qual crime seja eventualmente condenado.
Em reforço à constatação acima, é sabido que o nosso ordenamento é contrário
às ideias de “autoacusação” ou de “autocondenação”. Nessa linha, a pessoa não pode
denunciar a si própria perante o Judiciário, nem se colocar à disposição para cumprimento de
uma pena voluntariamente (salvo se já devidamente condenada), mesmo quando o tipo de
sanção à liberdade for por um prazo mínimo. Mais que isso, sequer o ato de processar
alguém, sem que um advogado atue em seu favor, é aceito em nosso sistema, como deixa
claro o enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta
da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu”.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, mantida uma coerência com essa principiologia do ordenamento jurídico,
ainda que o Recorrente compreenda que a Denúncia contra ele formulada é “justa”, ou
que merece ser “punido”, ou por qualquer outra razão acredite que deve ser processado e
condenado, essa leitura não caracteriza um interesse aceitável para o Direito brasileiro. Aliás,
como já exposto, sequer é juridicamente lógica, pois inexiste gravame/sucumbência
decorrente da Decisão de rejeição, muito menos ganho/vantagem em ter a Peça Acusatória
recebida.
Pelo exposto, em Juízo de admissibilidade, voto por conhecer do Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, por compreender que esse satisfaz
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos aplicáveis; e por negar seguimento àquele
manejado pelo Sd Ex Keven Gonçalves Veiga, por falta de interesse recursal, com
fundamento no art. 511, parágrafo único, do CPPM.
II – MÉRITO
Ao mérito, em síntese, a rejeição à Denúncia decorreu da leitura do Juízo pela
impossibilidade de recebê-la com a capitulação que ele, Julgador, entende como equivocada e
que, por conta da falta de amparo legal, não poderia corrigi-la. Assim, com fundamento no
art. 77, alínea “g”, c/c o art. 78, alínea “a”, do CPPM, a rejeição da Peça seria o caminho
mais adequado devido ao acréscimo de emenda à Inicial Acusatória ser impossível neste
instante.
Respeitada a compreensão do Juízo a quo, impõe-se o provimento do RSE
interposto pelo Parquet com o consequente recebimento da Peça Acusatória, ainda que não
seja em sua forma original. Por sua vez, essa ressalva leva ao parcial provimento por conta da
necessidade de se adequar a capitulação jurídica formulada pelo Membro Ministerial. Como
se demonstrará, exsurge divergência jurídica entre duas capitulações supostamente cabíveis
que demanda resolução pelo Magistrado desde logo.
Nessa linha, a Denúncia ofertada, ao expor o fato criminoso e todas as suas
circunstâncias (art. 77, alínea “e”, do CPPM), afirma que o Sd Veiga, em 3.1.2023, pela
manhã, ao ser revistado na apresentação diária, nas dependências do 4º Batalhão de Infantaria
Mecanizada, foi flagrado na posse de substância entorpecente proscrita pela Portaria da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) 344/1998. A partir
dessa descrição, o Procurador de Justiça capitulou o fato no art. 28 da Lei 11.343/2006, c/c o
art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM.
Esclareceu que o enquadramento decorria da conduta do Soldado em “trazer
consigo, em local sob administração militar, e sem autorização, substância oficialmente
classificada como psicotrópica”, a violar, desse modo, a “ordem administrativa militar”, o
que daria natureza militar à infração. Acrescentou, de forma breve, que a narrativa não
condizia com o art. 290 do CPM por força da “escancarada inconstitucionalidade” do
dispositivo, tese melhor explicada em cota separada, conforme exposto no Relatório.
Dito isso, a princípio, a questão aparenta ser uma mera análise da Denúncia a
partir da presença dos requisitos do art. 77 e da ausência dos impeditivos postos no art. 78,
ambos do CPPM. Se assim fosse, o debate seria de simples solução, afinal há classificação
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídica na Peça Acusatória. Entretanto, o tema se torna complexo, porque não depende
somente dessa conferência, mas demanda efetiva solução pelo Juiz, já no recebimento da
Denúncia, sobre qual seria o tipo penal correto.
A Decisão recorrida seguiu a linha da impossibilidade de emenda à Inicial
Acusatória neste momento, bem como destacou as compreensões jurisprudenciais do
contexto em que é possível fazer tal ajuste. No entendimento do Juiz, essas compreensões
revelam que somente é alterável o tipo penal da Denúncia se houver erro de direito (isto é, o
Promotor indicar um tipo penal obviamente errôneo) ou se a correção for capaz de influenciar
no rito processual a ser seguido ou na competência:
“EMENTA: [...]. II. Denúncia: errônea capitulação jurídica dos fatos narrados: erro de
direito: possibibilidade do juiz, verificado o equívoco, alterar o procedimento a seguir (cf.
HC 84.653, 1ª T., 14.07.05, Pertence, DJ 14.10.05). 1. Se se tem, na denúncia, simples erro de
direito na tipificação da imputação de fato idoneamente formulada é possível ao juiz, sem
antecipar formalmente a desclassificação, afastar de logo as conseqüências processuais ou
procedimentais decorrentes do equívoco e prejudiciais ao acusado. 2. Na mesma hipótese de
erro de direito na classificação do fato descrito na denúncia, é possível, de logo, proceder-se
a desclassificação e receber a denúncia com a tipificação adequada à imputação de fato
veiculada, se, por exemplo, da sua qualificação depender a fixação da competência ou a
eleição do procedimento a seguir. [...].” (HC 89686. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma.
Julgado em 12.6.2007; grifo nosso).
“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. LAVAGEM DE
ATIVOS.
DESCLASSIFICAÇÃO
NO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA,
PARA
ESTELIONATO. ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOMENTO
PROCESSUAL ADEQUADO. RELATIVIZAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO. 1. Segundo
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a sentença o momento processual
oportuno para a emendatio libelli, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal. 2. Tal
posicionamento comporta relativização – hipótese em que admissível juízo desclassificatório
prévio –, em caso de erro de direito, quando a qualificação jurídica do crime imputado
repercute na definição da competência. Precedente. [...].” (HC 115831. Rel. Min. Rosa
Weber, 1ª Turma. Julgado em 22.10.2013; grifo nosso).
“[...]. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE ALTERA A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DADA
AOS FATOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA, À TITULARIDADE DA AÇÃO
PENAL E ANTECIPAÇÃO DO JUÍZO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE
DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A PARTIR DOS PARÂMETROS
FORNECIDOS PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO NA PEÇA INAUGURAL. EXISTÊNCIA
DE MOMENTO ADEQUADO PARA O JUIZ CORRIGIR A TIPIFICAÇÃO ELABORADA
PELO PARQUET. [...]. 1. Um dos princípios que rege a jurisdição criminal é o da inércia,
pelo qual o Estado-juiz só atua quando provocado, não podendo instaurar ações penais de
ofício, característica que se revela evidente no processo penal, já que é incumbência do
ofendido a promoção da ação penal privada, ao passo que a ação penal pública compete
privativamente ao Ministério Público, consoante os artigos 129, inciso I, da Constituição
Federal, e 24 e 257, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Considerando-se que a
persecução criminal é iniciada, via de regra, a partir da denúncia formulada pelo órgão
ministerial ou da queixa apresentada pelo ofendido, não se pode olvidar que é a partir do
exame das referidas peças processuais que o magistrado analisará a presença das condições
da ação, a fim de que acolha, ou não, a inicial acusatória. [...]. 4. Ainda que se trate de mera
retificação da capitulação jurídica dos fatos descritos na vestibular, tal procedimento não
pode ser realizado no momento do recebimento da inicial, sendo cabível apenas quando da
prolação da sentença, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Precedentes
do STJ e do STF. [...].” (RHC 27.628/GO. Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma. Julgado em
13.11.2012; grifo nosso).
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, em que a incerteza reside na escolha entre o art. 28 da Lei
11.343/06 e o art. 290 do CPM, não ocorre qualquer uma das situações acima descritas, pois
o rito da citada Lei é compatível com o CPPM, bem como mantém inalterada a competência
desta Justiça especializada. Além disso, a classificação escolhida pelo Membro Ministerial se
deu de forma pensada, não por erro. Logo, em tese, a conclusão correta seria pela
inviabilidade em se proceder a qualquer ajuste na capitulação jurídica e pelo recebimento da
Acusação.
Acerca dessa última colocação, embora tenha concluído que a alteração do tipo
penal não poderia ser feita, o Juiz ainda assim rejeitou a Denúncia. Para tanto, destacou que o
art. 290 do CPM detém um “elemento diferenciador (especializante)” em relação ao art. 28
da Lei 11.343/06 consistente no termo “em lugar sujeito à administração militar”. Essa
diferença tornaria o delito do art. 290 em crime militar por força do inciso I, do art. 9º, do
CPM e, portanto, fixaria sua prevalência sobre o crime da legislação comum.
A despeito de reconhecer tal problema, compreendeu o Juízo que a situação não
admitiria mudança de enquadramento, uma vez que tal alteração significaria nítido prejuízo
ao Denunciado (mormente porque o art. 28 sequer prevê pena privativa da liberdade), além
de o caso não se enquadrar em quaisquer das hipóteses autorizadas pela jurisprudência.
Ademais, acrescentou que, no futuro, não lhe seria autorizado proceder com a emendatio
libelli, em razão da limitação do art. 437, alínea “a”, do CPPM.
Assim, concluiu que a Denúncia estaria desprovida de classificação do crime,
requisito demandado pelo art. 77, alínea “g”, do CPPM, e que, por força dessa ausência,
deveria a Peça não ser recebida, conforme art. 78, alínea “a”, do mesmo Código. Respeitada
essa leitura, infere-se que inexiste real respaldo nos citados dispositivos do CPPM, de forma
que era incabível a rejeição da Inicial Acusatória, mesmo que discordasse o Juízo da
capitulação formulada.
Nesse sentido, a capitulação do Promotor com a qual o Magistrado discorde não
equivale a uma carência da Denúncia, pois a situação de falta de indicação do tipo penal é
diversa do caso em que o Parquet deixa claro o enquadramento, mesmo que seja um com o
qual não concorde. A ocorrência que o art. 78, alínea “a”, c/c o art. 77, alínea “g”, ambos do
CPPM, preveem é de total inexistência da capitulação, já que, nesse caso, embora o réu se
defenda dos fatos, haverá uma insegurança jurídica inaceitável.
Mais que isso, a impossibilidade de “correção” no instante da Denúncia, por
falta de autorização para tanto, também não é motivo para rejeição. Com a escolha do
Constituinte de 1988 em dar independência funcional ao Ministério Público (art. 127, da
Constituição da República de 1988 - CR/88) e de lhe investir, de forma privativa, a
responsabilidade de promover a ação penal pública (art. 129, inciso I, da CR/88), advieram
ao MP tanto as prerrogativas cabíveis (como a de determinar o tipo penal) quanto os
eventuais ônus (possível absolvição por atipicidade derivada do erro do Promotor).
Dessa forma, o Juiz intervir na atuação ministerial, sem que o ordenamento de
alguma forma avalize esse agir, leva igualmente a um desrespeito às provisões da
Constituição, em atentado à separação das atribuições de julgar e de acusar, característica
própria do sistema acusatório adotado em nosso processo penal. Isso, ainda assim, não se
traduz na absoluta impossibilidade de intervenção pelos órgãos jurisdicionais.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como destacado na Decisão recorrida, o art. 437 do CPPM fornece a
possibilidade para que a capitulação seja passível de mudança pelo Magistrado. Essa
faculdade, porém, ocorre somente no instante da Sentença, como se apontou na própria
Decisão ora discutida. A limitação em questão deriva da necessidade de que se siga o rito
processual, para que, cumprida a instrução probatória cabível, então possa o Julgador
alcançar a leitura mais completa possível dos fatos e do direito aplicável.
Dessa limitação, entretanto, não exsurge a prerrogativa do Magistrado de
antecipar essa análise para o recebimento da Denúncia, visto que o exame agora realizado é
sumário, incapaz de permitir o aprofundamento necessário nas provas. Ainda, as restrições do
art. 437 também não permitem que o Juiz preveja o futuro e afirme que, quando alcançado o
momento correto, tornar-se-á impossível realizar a emenda do libelo. Além disso, essa
conduta nega a possibilidade do Parquet alterar sua visão, em nova afronta à independência
do órgão.
Assim, seja pela não equivalência do caso com a hipótese legal de rejeição
enunciada, seja pela ausência de disposições que permitem ao Magistrado se insurgir contra a
Denúncia, torna-se evidente que o recebimento da Peça era medida impositiva, porque ela
satisfazia os requisitos legais. Não foi diferente a compreensão do Subprocurador-Geral
oficiante que, embora detenha idênticas reservas quanto ao tipo penal da Lei 11.343/06,
sustentou também a higidez da Acusação e a obrigatoriedade de seu recebimento:
“Quanto ao mérito, concessa maxima venia, apesar de possuir entendimento diametralmente
oposto à tese apresentada na Denúncia, é inequívoco que a v. Decisão recorrida deve ser
reformada, eis que inapropriada a rejeição liminar da Peça Acusatória, sendo certo que a
mesma preenche todos os requisitos elencados no art. 77 do CPPM, não estando presentes
quaisquer das hipóteses do art. 78 daquele Codex.”
Com isso, estabeleceu-se que o recebimento da Peça Acusatória era imperativo,
conclusão, porém, que não é o fim da análise do caso. Nessa linha, durante o Voto foi feita
menção às hipóteses excepcionais pelas quais a jurisprudência admite a possibilidade de o
Órgão Jurisdicional, no recebimento da Denúncia, proceder a modificações na qualificação
jurídica dada. Ainda assim, também se determinou que o analisado não se enquadra nessas
exceções.
Embora haja uma inadequação do caso a tais hipóteses, isso não significa que a
resposta cabível seja aquela atribuída às demais situações. Ou seja, ela não será conduzida
pelo padrão geral, o qual enuncia que a Denúncia está além de um exame mais apurado e
deve ser vista simplesmente nos termos em que foi proposta. Ao revés, o caráter ímpar do
caso demanda que lhe seja feita uma análise singular a qual, ao fim, resultará em solução
idêntica a das outras exceções, embora por motivo distinto.
Nessa linha, o caso em comento detém particularidades que o distancia das
circunstâncias comuns: a existência de um dilema de ordem jurídica decorrente da
possibilidade de dois tipos penais, previstos em leis distintas, regulamentarem, com
praticamente idêntica redação, a proibição de um mesmo ato com penalizações
vertiginosamente desparelhas. Para bem elucidar a superposição dos dois dispositivos sobre o
fato narrado na Denúncia, examinem-se as redações de ambos:
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...].”
“Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].”
Há, por óbvio, uma diferença entre esses dispositivos no sentido de o CPM
prever a elementar de “em local sujeito à administração militar”, além de uma maior
pluralidade de ações abarcadas pelo seu referido artigo. Ainda assim, é juridicamente
plausível sustentar que a Lei 11.343/06 prevaleça, sob a tese de que a especialidade do art.
290 (com sua elementar do local no qual é praticado o fato) não realmente elide o art. 28, em
favor da qual se pode argumentar acerca da sua posterioridade (2006 em detrimento de 1969)
e da sua especialidade (por tratar especificamente de drogas). Portanto, o dilema se mantém.
Nesse caso, ocorre o que a doutrina nomeia de antinomia em tese, circunstância
na qual o ordenamento aparenta dar duas respostas diferentes e mutuamente excludentes para
um só fato. No caso em análise, as respostas seriam sobre qual dispositivo seria o mais
adequado para sancionar o delito praticado: o art. 28 da Lei de Drogas ou o art. 290 do Códex
Militar, o primeiro com previsão de penalizações sem restrição da liberdade de locomoção, já
o segundo com pena cominada de até 5 anos de reclusão.
Mais que isso, por serem ambas as disposições legais entendidas como “tipos
penais”, ou seja, dispositivos que proíbem determinada conduta e preceituam pena “criminal”
por seu descumprimento, é incabível sua aplicação cumulativamente. Ainda que sejam
extremamente díspares naquilo que determinam como punição, não há como o mesmo fato
receber a resposta de ambas, sob pena de nítido bis in idem. Diferente seria se uma dessas
fosse considerada de natureza administrativa, visto que se aceita a multiplicidade de sanções
quando de âmbitos diversos, como a administrativa, a cível, etc.
Não suficiente, a potencializar a singularidade do caso, outras duplicidades
entre tipos penais do CPM com os das demais leis não acarretam igual problema (antinomia)
porque, na verdade, não são dispositivos realmente distintos. A título de exemplo, vejam-se o
art. 205 do CPM e o art. 121 do CP nas suas formas simples, previstos nos caputs dos
referidos artigos: ambos proíbem o ato de “matar alguém” por meio da previsão de uma pena
de 6 a 20 anos de reclusão.
Não se nega que o legislador demonstra grande atecnia com o procedimento de
criar duas redações idênticas. Entretanto, ao fim da análise jurídica, a eventual antinomia
entre os dois tipos penais torna-se inexistente em razão da resposta jurídica (a norma) ser
efetivamente igual. Tanto o CP quanto o CPM proíbem o ato de matar outrem, sem colocar
qualquer outra condicionante ou fator de distinção e entregam idêntica sanção. Logo, é
inócuo tentar determinar qual desses fornece a resposta correta, porque ambos refletem, na
verdade, a mesma norma (a mesma resposta).
Todavia, uma conformação tal qual a exposta acima, no caso ora posto, não é
possível ou cabível. Escolher um ou outro tipo penal repercutirá de forma irremediável na
eventual resposta a ser dada, pois a definição do artigo a ser aplicado pelo Juiz determinará
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma norma jurídica absolutamente díspar da outra: uma será pela sanção de mera restrição da
liberdade (admoestação, serviço comunitário, etc), enquanto a outra ditará uma privação da
liberdade (reclusão).
Entretanto, entendeu o Julgador de piso que essa determinação não é cabível
neste momento, já que o CPP e o CPPM preveem a Sentença como instante de se definir o
tipo penal, vide art. 383 do CPP e art. 437 do CPPM. Então, por ser o contexto adequado para
análise das provas trazidas durante a instrução, mediante o devido processo legal, regido pelo
contraditório e a ampla defesa, somente por meio dessa se poderá estabelecer a verdade sobre
os fatos e qual o dispositivo (tipo penal) que realmente se enquadra, qual a norma jurídica
que regerá o fato.
Não obstante esse acerto inicial, equivocou-se o Magistrado a quo ao equiparar
a situação deste feito com as descritas nos dispositivos legais recém-citados. Como dito, o
que foi colocado a exame não foi a definição de como ocorreu o delito, mas sim de qual seria
o dispositivo juridicamente aplicável em tese ao que descreveu o MPM na Denúncia. Isso
porque, diversamente do que comumente ocorre, há uma efetiva antinomia entre os dois tipos
penais pelos quais se visa sancionar o ato supostamente praticado.
Reforça ainda mais a excepcionalidade da situação a circunstância de a dúvida
levantada não exigir análise probatória. Se fosse a questão sobre que dispositivo as provas
permitem e demandam que seja aplicado, como apontou o Juiz, seria algo então a ser
dirimido no instante permitido pelo art. 437 do CPP. Nesse caso, porém, a análise ao
enquadramento feito pelo MPM não seria possível ao Magistrado, uma vez que somente após
a instrução processual poderia se chegar a uma conclusão válida.
Diversamente, este feito desde logo faz exsurgir a incerteza sobre o tipo penal
adequado, sem que se necessite ver que provas existem, sendo a dúvida derivada da mera
narrativa feita na Denúncia. Nesse sentido, ao “trazer consigo, em local sob administração
militar, e sem autorização, substância oficialmente classificada como psicotrópica”, o
Denunciado pode tanto ter praticado o art. 28 da Lei 11.343/06 quanto ser incursionado no
art. 290 do CPM, já que ambos preveem idêntica hipótese fática.
A óbvia confusão entre os dispositivos inclusive não escapou do próprio
Membro Ministerial denunciante, visto que foi justamente por reconhecer a existência da
antinomia acima discorrida que entendeu ser necessário esclarecer na Denúncia o motivo
pelo qual fez a escolha pelo art. 28 da mencionada Lei. Ofertou inclusive cota separada, com
maior aprofundamento das razões, para justificar seu afastamento do tipo penal do art. 290 do
CPM, razões essas que constam do RSE ora examinado e que também serão avaliadas.
Delimitada a antinomia que afeta a causa, a solução para tanto, diversamente do
caminho adotado pelo Juízo de piso, não é a rejeição da Denúncia, mas sim sua aceitação
após análise do tipo penal adequado pelo qual deve ser recebida. Em outros termos, a
recepção da Peça Acusatória se impõe, como dito antes, porque ela cumpre todos os
requisitos legais, entretanto, o seu recebimento não elide a necessidade de se solucionar a
antinomia que exsurge no caso.
Nesse sentido, à questão não se aplica o art. 437 do CPPM (e, então, suas
limitações), porque se trata de solução eminentemente jurídica, sem demanda de análise
fática. Por esse motivo, igualmente descabe questionar a maior ou menor gravidade entre os
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dois tipos penais, bem como exigir manifestação do Ministério Público na qual tenha
aventado o outro enquadramento. Cabe ao Juiz, com fulcro na melhor interpretação às
disposições aplicáveis, determinar qual o tipo penal correto.
Além disso, em que pese duplicidades entre delitos do CPM e do restante da
legislação corram em inúmeras outras situações, o caso em análise se destaca pela
disparidade entre os dispositivos, a apontar seu caráter sui generis em face das demais
ocorrências similares. Isso, por sua vez, agrega a necessidade da resposta jurisdicional com
presteza, pois assim se elide prontamente uma insegurança jurídica acerca do enquadramento
a incidir.
Tem-se assim estabelecido que, primeiro, há uma antinomia no ordenamento no
que diz respeito a qual dos enquadramentos deve prevalecer no caso, e, segundo, que essa
autoriza desde logo a solução pelo Juízo, sem incorrer nas limitações do art. 437 do CPPM,
mormente a independência da sua análise sobre os aspectos fático-probatórios. Em
seguimento, uma vez que já conclui por receber a Denúncia, pois essa cumpre com os
requisitos do art. 77 do CPPM, cabe solver a questão de por qual enquadramento será
recebida.
Alcançado esse ponto, o tema perde a complexidade, ao passo que a
preponderância do art. 290 do CPM sobre o art. 28 da Lei de Drogas é tema pacificado. Tal
primazia da legislação castrense decorre justamente da elementar especializante contida no
tipo penal, referente ao local da prática delituosa, a qual não encontra previsão semelhante no
art. 28 da Lei 11.343/06, ao máximo na majorante do art. 40, inciso III, da mesma Lei, que,
entretanto, aplica-se somente aos delitos do art. 33 ao 37.
Mais do que essa clara diferença, a especificidade do art. 290 o torna crime
militar com base no inciso I do art. 9º do CPM, o qual determina justamente que serão dessa
natureza os fatos para os quais o CPM detiver redação diversa daquela dos correlatos na
legislação “comum”. Assim, o mencionado artigo se sobressai, porque seu enquadramento
como crime militar pelo inciso I afasta os outros tipos penais, que, embora aparentem
sancionar o fato delituoso, dependem de encaixe pelos incisos II ou III.
A confirmar a compreensão acima, as jurisprudências consolidadas desta Casa e
a da Suprema Corte (esta em suas duas turmas) são uníssonas acerca da prevalência
destacada:
“EMENTA: APELAÇÃO. [...]. APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 A
PARTIR DA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR PELA LEI Nº 13.491/2017.
NÃO ACOLHIMENTO. [...]. 6. Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça
Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017, para processar e julgar os denominados
"crimes militares por extensão", não implica na revogação ou desconsideração das
previsões contidas no CPM. 7. A sanção cominada pelo juízo a quo mostrou-se razoável e
proporcional à conduta perpetrada pelo Apelante, não se justificando, absolutamente, a
aplicação da Lei nº 11.343/2006, em detrimento do Código Penal Militar, sob pena de
desrespeito ao princípio da especialidade e menoscabo aos interesses e bens jurídicos
tutelados pela Lei Penal Castrense. [...]. 10. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
unanimidade.” (STM. AP 7000514-69.2022.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz Nazareth. Julgado
em 18.5.2023. Publicado em 1.6.2023).
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
DROGA.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...]. ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO. MEDIDAS
DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. [...]. A
tutela do art. 290 do CPM também salvaguarda outros bens jurídicos, como a hierarquia e a
disciplina militares, princípios constitucionais sobre os quais se erguem todo o sistema
militar. Afastar a análise dos citados princípios esvazia a própria essência do militarismo.
Igualmente, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de tutela na legislação
penal castrense, mas também a segurança e a própria regularidade das instituições militares.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes militares, não
houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo previsto no Código Penal Militar,
que autorize a aplicação das penas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos próprios da sociedade civil. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão por maioria.” (STM. AP
7000500-85.2022.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
23.3.2023. Publicado em 4.5.2023).
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO
SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de
uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do
Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o
princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido
contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. [...].” (STF. HC 158077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em
1.3.2019, publicado em 15.3.2019; grifo nosso).
“EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de
origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência
firmada no Supremo Tribunal Federal. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no
critério da especialidade da norma. [...].” (STF. ARE 865872 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª
Turma, julgado em 1.9.2017, publicado em 2.10.2017; grifo nosso).
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA
EM
RECINTO
CASTRENSE.
[...].
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
INEXISTÊNCIA
DE
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. [...]. 3. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da
quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código
Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do
Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério
da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006. 4. Habeas corpus denegado. (STF. HC
119458, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, julgado em 25/03/2014, publicado em 3.4.2014;
grifo nosso).
Vale consignar a concordância do nobre Subprocurador-Geral oficiante, Dr.
Giovanni Rattacaso, que se manifestou, de início, pelo provimento do Recurso para se
receber a Denúncia, como já relatado e, ato contínuo, que esse recebimento se desse pelo art.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

290 do CPM, em razão da prevalência do citado dispositivo:
“A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº
13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo
Denunciado nos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o critério da
especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não
revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 da Lei Substantiva Militar. A
conduta perpetrada pelo Denunciado traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo"
substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, de sorte que a
elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense,
encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
[...].
Com a descrição dos indícios de autoria e materialidade delitivas, comprovados pelo
harmônico contingente probatório presente nos autos, não há outro caminho se não o
recebimento da Peça Frontispicial por essa E. Corte Superior de Justiça Castrense, na
forma do art. 290 do CPM, com o prosseguimento do feito perante o Juiz Natural.” (Grifo
nosso).
Em sintonia com essas leituras, também se afasta a tese de não-recepção do art.
290 do CPM pela Constituição da República de 1988 por suposta ofensa ao princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre a temática, sustentou o Parquet recorrente que o
referido tipo penal teria deixado de viger por força do tratamento idêntico que ele atribui a
situações díspares, isto é, ao punir, em tese, com iguais penas, tanto aquele que é mero
usuário da substância entorpecente quanto o que a trafica.
Acerca disso, ainda que realmente haja certa desproporcionalidade entre as
penalizações do CPM em face daquelas previstas na Lei 11.343/06, seja por maior repreensão
com quem detém droga para uso pessoal, seja pela leniência com quem a trafica, não há
verdadeiro parâmetro constitucional que determine o grau correto de punição para tais
condutas. Na verdade, tal conclusão é obtida somente a partir da comparação entre
dispositivos infraconstitucionais. Nas Razões Recursais esse comparativo é patente:
“Quase desnecessário, a respeito, destacar o absurdo de se ter, no mesmo dispositivo,
condutas de gravidade tão desigual, bastando, para que se constate tal obviedade, verificar
as penas cominadas aos dispositivos correspondentes da Lei n°11.343, de 23 de agosto de
2006.” (Grifo nosso).
Respeitada a visão do Membro Ministerial, a Carta Magna não permite dizer se
há insuficiência (por proteção deficiente quanto às condutas de tráfico) e/ou exagero (pelo
excesso em relação ao usuário) da pena do art. 290 do CPM. Isso se reforça ao passo que o
contrário também poderia ser dito por meio dos mesmos princípios, pois, ao se usar do art.
290 do CPM, caberia afirmar que a Lei 11.343/06 é que incide em desproporcionalidade sob
a tese de que ela pune em demasia o tráfico e com deficiência o uso, de sorte que o mais
adequado seria espectro fornecido pela legislação castrense.
Não se está a concordar com a hipótese supracitada, mas somente a apontar que
a tentativa de afirmar uma inconstitucionalidade/não recepção com base em normas de igual
hierarquia (leis ordinárias) e com uso de princípios genéricos como fiel da balança falha
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justamente pela impossibilidade de estabelecer a qual delas se deve dar primazia. Ao fim, o
que essa análise permitirá é tão só uma conclusão subjetiva do intérprete, decorrente da
escolha dele sobre qual é a norma mais “proporcional/razoável”.
Por fim, cabe explicar que a compreensão construída não é uma resposta ao
encaixe no art. 28 da Lei 11.343/06. Houve a percepção de um dilema jurídico, o qual é na
verdade latente a toda Acusação por porte de drogas para uso pessoal em área sujeita à
administração militar. O que ocorre neste caso, diversamente dos demais, é o problema ter
sido trazido à superfície pela classificação escolhida, a qual nitidamente se destaca em
relação à dada em casos similares.
Logo, da mesma forma que deveria o Julgador de piso ter recebido a Denúncia
com as alterações cabíveis (para o art. 290 do CPM), ao que poderia ter o Parquet recorrido,
reconhece-se que poderá haver caso em que o MPM denuncie pelo art. 290 do CPM e o Juiz,
ao fazer uso dessas mesmas razões, entenda pela prevalência do art. 28 da Lei 11.343/06.
Assim, também poderá o Membro Ministerial se insurgir na busca do que entenda ser o
correto, e caberá a esta Corte dar a resposta em recurso.
Em outras palavras, toda vez que visualizar antinomia como a ora
esquadrinhada, pode e deve o Magistrado manifestar-se a respeito dela na Decisão de
recebimento da Denúncia, de modo a, desde logo, deixar clara a solução jurídica que
considere correta e, com isso, permitir também o manejo recursal cabível às partes
interessadas. Frise-se que tal exame deve ser independente da análise de fatos e provas, senão
estará ausente a situação excepcional que autoriza esse procedimento, porque então será
limitado pelo art. 437 do CPPM.
Com esse rebate final, a sintetizar o todo analisado, deve ser provido o Recurso
em Sentido Estrito para, ao cassar a Decisão a quo, receber a Denúncia ofertada contra o ora
Recorrido. Ato contínuo, por força da antinomia jurídica entre as normas do art. 290 do CPM
e do art. 28 da Lei 11.343/06, a qual demanda solução desde logo e excepciona a regra do art.
437 do CPPM por não se tratar de exame fático-probatório, mas meramente jurídico, recebo a
Acusação formulada com a correção da capitulação para o art. 290 do CPM.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, ao cassar a Decisão atacada, receber a
Denúncia formulada contra o Sd Ex Keven Gonçalves Veiga, com o ajuste da classificação do
crime (art. 77, alínea “g”, do CPPM) originalmente fornecida (art. 28 da Lei 11.343/2006)
para aquela do art. 290, caput, do CPM, em razão da prevalência jurídica desta em detrimento
da anterior.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360219v59 e do código CRC 8f5a3c19.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/4/2024, às 19:0:40
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360219 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000312-58.2023.7.00.0000/SP
RECORRENTE: KEVEN GONÇALVES VEIGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito (RSE) interpostos pelo Ministério
Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), atuando em favor do
Soldado do Exército (Sd Ex) Keven Gonçalves Veiga, contra a Decisão do MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar que
rejeitou a Denúncia ofertada pelo Parquet. Buscam as partes idêntico fim: a reforma da
Decisão e o recebimento da Peça Acusatória.
2. Consta dos autos que o MPM denunciou o Sd Ex Keven Gonçalves Veiga
pela suposta prática da conduta de trazer consigo substância entorpecente, em local sob a
Administração Militar, sem autorização.
3. Na Peça Acusatória, o Órgão Ministerial, ao fazer a subsunção dos fatos,
enquadrou a conduta no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando-a como crime militar em
razão do disposto no art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, haja vista que o
suposto crime teria causado violação à ordem administrativa militar, sustentando o seu
posicionamento em virtude da “escancarada inconstitucionalidade” do crime previsto no art.
290 do CPM.
4. Ao apreciar a Denúncia, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar entendeu pela sua rejeição, argumentando que a suposta
conduta praticada pelo denunciado estaria subsumida ao art. 9º, inciso I, do CPM, razão pela
qual a correta tipificação penal seria a prevista no art. 290, caput, do mesmo diploma
repressivo castrense.
5. No entanto, reconheceu ser incabível a utilização do instituto da emendatio
libelli ao presente caso, embora se trate de uma possibilidade jurídica excepcional da qual o
Juiz pode dispor ao receber a denúncia, fundamentando sua Decisão da seguinte forma:
“[...]
Percebe-se, então, que em determinadas situações excepcionais é dado ao
magistrado proceder à desclassificação da tipificação jurídica por ocasião do
recebimento da denúncia, a saber: para permitir a correta fixação da
competência, do procedimento penal a ser seguido e para o reconhecimento da
prescrição. Em resumo, a hipótese de emendatio libelli antecipada somente tem
cabimento para beneficiar o denunciado.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Firme nessas premissas teóricas, não vislumbro, in casu, a possibilidade de
receber a denúncia com a reclassificação jurídica para o tipo penal do art. 290
do CPM, sob pena de prejuízo ao denunciado, haja vista que a sanção
delineada no referido crime do Codex castrense é mais gravosa do que aquelas
delineadas no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Contudo, diferentemente do que ocorre no direito processual penal comum (art.
383), o instituto da emendatio libelli previsto no art. 437, alínea “a”, do
CPPM, traduz a maior garantia ao acusado no processo penal militar ao exigir
que o Conselho de Justiça somente poderá dar ao fato definição jurídica
diversa do que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha que
aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo
Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la, situação, aliás, que não ocorrerá na espécie em
razão do prévio entendimento expresso do Parquet Militar no sentido de que o
art. 290 do Código Penal Militar não apresenta compatibilidade material com
a Ordem Constitucional vigente (Evento 34).
Assim, o caso sub examine, tal como capitulado na denúncia (art. 28 da Lei de
Drogas), não permitiria ao Conselho de Justiça proceder à emendatio libelli
por ocasião do julgamento para, eventualmente, se comprovada a autoria e
materialidade delitivas, tratando-se de hipótese de condenação penal,
desclassificar a conduta narrada para o tipo do art. 290 do CPM, notadamente
por ser a pena privativa de liberdade mais gravosa do que as penas
alternativas albergadas no preceito secundário do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
[...]” (Evento 2) (Grifo no original).
6. Diante disso, o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido
Estrito, reiterando os argumentos expendidos na Denúncia, com o intuito de ver a reforma da
Decisão do Juízo de primeira instância, a fim de que fosse recebida a Denúncia (Evento 3).
7. Por sua vez, a Defesa Pública igualmente interpôs RSE contra a Decisão de
rejeição da Denúncia, aduzindo que a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 aos casos de
porte de pequena quantidade de entorpecentes vem sendo requerida pela instituição desde que
a Lei nº 13.491/2017 entrou em vigor e requerendo a reforma da Decisão, com o consequente
recebimento da Denúncia.
8. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto para
conhecer do recurso interposto pelo MPM e negar seguimento ao recurso manejado pela
Defesa em favor do Sd Ex Keven Gonçalves Veiga, por falta de interesse recursal, com
fundamento no art. 511, parágrafo único, do CPPM. E, no mérito, para dar parcial provimento
ao recurso do Órgão Ministerial para, ao cassar a Decisão atacada, receber a Denúncia
formulada contra o militar, com o ajuste da classificação do crime, conforme o art. 77, alínea
“g”, do CPPM, originalmente fornecida (art. 28 da Lei nº 11.343/06) para aquela do art.
290, caput, do CPM.
9. Após o retorno de vista dos presentes autos, o eminente Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO proferiu voto para negar seguimento ao recurso defensivo, à luz do
parágrafo único do art. 511 do CPPM, e, também, negar provimento ao recurso ministerial, e,
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando haver indícios da prática de ação criminosa por parte do Soldado do Exército
Keven Gonçalves Veiga, determinar a remessa dos presentes autos para apreciação do
Procurador-Geral da Justiça Militar, na qualidade de "custos legis".
10. No entanto, nos termos do voto da lavra do eminente Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, o Tribunal Pleno, por maioria, decidiu negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, que não recebeu a Denúncia oferecida em desfavor do Soldado do Exército
Keven Gonçalves Veiga.
11. Nesse sentido, alinhei-me à corrente majoritária que negou provimento ao
Recurso Ministerial. Todavia, por razões diversas, tendo em vista que entendi ser incabível a
aplicação do instituto da emendatio libelli ao presente caso e, consequentemente, o
recebimento da Denúncia, por força do art. 77, alínea “g”, do CPPM, pelos motivos que
passo a expor.
12. O Código de Processo Penal Militar traz em seu Título VII, Capítulo Único,
os dispositivos que tratam acerca da Denúncia. Entre eles destaco especificamente os arts. 77
e 78, senão vejamos:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos
quais possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da
sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério
Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Rejeição de denúncia
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da
Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Preenchimento de requisitos
§ 1º No caso da alínea a, o juiz antes de rejeitar a denúncia, mandará, em
despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público
para que, dentro do prazo de três dias, contados da data do recebimento dos
autos, sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido.
13. Como se vê, o art. 77 do referido dispositivo elenca os requisitos que devem
constar na denúncia, isto é, devem ser observados pelo titular da Ação Penal Militar no
momento da elaboração da peça acusatória e pelo Juízo ao apreciá-la.
14. Nas ocasiões em que não há o preenchimento dos requisitos previstos no art.
77 do diploma processual penal castrense, o Juiz, antes de rejeitar a denúncia, remeterá o
processo ao MPM para que preencha o que for necessário, nos termos do art. 78, § 1º, do
CPPM.
15. No entanto, o presente caso não permitiu a adoção do que dispõe o § 1º
do art. 78 do CPPM, haja vista que o Juízo a quo entendeu que a aplicação do instituto
da emendatio libelli no momento do recebimento da denúncia poderia ser prejudicial ao
acusado.
16. Notoriamente, a imputação da conduta do acusado ao art. 28 da Lei nº
11.343/06 reveste-se de menor gravidade, considerando que se trata de tipo penal destinado à
figura do usuário e que as penas, na realidade, tratam-se de medidas educativas, cuja
finalidade é diversa daquela em que o réu é submetido à pena privativa de liberdade.
Vejamos:
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Por outro lado, o tráfico de entorpecentes legislado pelo Código Penal
Militar, ainda que o agente possua a figura do usuário, reveste-se de conduta de maior
gravidade, especialmente por tutelar bem jurídico inerente à Administração Militar, cujos
princípios basilares, se ofendidos, colocam as Instituições Militares e seus respectivos
membros em situação de extrema fragilidade.
18. Destarte, foi por esses motivos que o legislador buscou dar especial
proteção aos bens jurídicos inerentes à Administração Militar, criando condutas cujas penas
possuem maior gravidade, devido à necessidade de o Estado demonstrar uma resposta penal à
altura da importância dos bens jurídicos tutelados pela legislação penal castrense.
19. Todavia, mesmo diante do entendimento desta Corte Castrense e da
Suprema Corte acerca da inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 a esta Justiça
Especializada, mesmo nos casos em que o militar é surpreendido portando pequena
quantidade de substância entorpecente, o Órgão Ministerial entendeu que seria o caso de
aplicação do mencionado dispositivo ao presente caso, oferecendo Denúncia em desfavor do
soldado.
20. Ocorre que, embora os dois institutos penais (Código Penal Militar e Lei nº
11.343/06) tratem-se de legislações especializadas, é cediço que a especialidade da legislação
penal castrense se sobrepõe à especialidade da Lei de Drogas, a qual somente será aplicada
na seara castrense nos casos em que não houver regramento específico no Código Penal
Militar, por força da Lei nº 13.491/2017, o que não se demonstra no presente caso.
21. Diante disso, mostra-se claro que o enquadramento adequado ao presente
caso seria o art. 290, caput, do CPM. Contudo, esse enquadramento não foi pleiteado pelo
Órgão Ministerial na Denúncia e tampouco em suas razões recursais, tendo havido
manifestação expressa pelo nobre membro do MPM no sentido da inconstitucionalidade do
referido dispositivo penal militar.
22. Dessa forma, ainda que os fatos se amoldem ao dispositivo previsto na
legislação penal castrense, não é possível que esta Corte Especializada receba a Denúncia
oferecida pelo Parquet Castrense, modificando a capitulação constante na exordial, sob pena
de grave prejuízo ao acusado, sobretudo porque a emendatio libelli antecipada trata-se de
instituto jurídico cabível nas hipóteses em que houver benefício ao acusado.
23. Inclusive, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se acerca da
ilicitude da aplicação do instituto da emendatio libelli e da mutatio libelli no momento do
recebimento da denúncia, conforme ementa de julgamento in verbis:
"Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART.
317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, ART. 1º, V, e § 4º, DA LEI
9.613/1998, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986 E ART. 350
DA LEI 4.737/1965, NA FORMA DO ART. 69 DA LEI PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COOPERAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE PROCEDIMENTO CRIMINAL DA SUÍÇA PARA O
BRASIL. VIABILIDADE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA POR AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. AFASTAMENTO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS
CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO DENUNCIADO, ASSEGURANDO-LHE O
EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ART. 41 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. MAJORANTE DO ART. 327, § 2º, DO CP.
EXCLUSÃO. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 1. Nos termos do art.
4º, § 13, da Lei 12.850/2013, não há indispensabilidade legal de que os
depoimentos referentes a colaborações premiadas sejam registrados em meio
magnético ou similar, mas somente uma recomendação para assegurar maior
fidelidade das informações. Inexiste, portanto, nulidade ou prejuízo à defesa
pela juntada apenas de termos escritos, sobretudo quando não foi realizada a
gravação dos depoimentos. 2. A tradução para o vernáculo de documentos em
idioma estrangeiro só deverá ser realizada se tal providência tornar-se
absolutamente “necessária”, nos termos do que dispõe o art. 236 do Código de
Processo Penal. 3. A transferência de procedimento criminal, embora sem
legislação específica produzida internamente, tem abrigo em convenções
internacionais sobre cooperação jurídica, cujas normas, quando ratificadas,
assumem status de lei federal. Exsurgindo do contexto investigado, mediante o
material compartilhado pelo Estado estrangeiro, a suposta prática de várias
condutas ilícitas, nada impede a utilização daquelas provas nas investigações
produzidas no Brasil, principalmente quando a autoridade estrangeira não
impôs qualquer limitação ao alcance das informações e os meios de prova
compartilhados, como poderia tê-lo feito, se fosse o caso. É irrelevante, desse
modo, qualquer questionamento sobre a dupla tipicidade ou o princípio da
especialidade, próprios do instituto da extradição. 4. Tem-se como hábil a
denúncia que descreve todas as condutas atribuídas ao acusado,
correlacionando-as aos tipos penais declinados. Ademais, “não é lícito ao
Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de
admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados
na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação
da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio
libelli, se a instrução criminal assim o indicar” (HC 87324, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007). 5. É incabível a causa
de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal pelo mero exercício do mandato
parlamentar, sem prejuízo da causa de aumento contemplada no art. 317, § 1º
(Inq 3.983, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2016). A jurisprudência
desta Corte, conquanto revolvida nos últimos anos (Inq 2606, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11.11.2014, Dje-236, divulg. 1.12.2014,
public. 2.12.2014), exige uma imposição hierárquica ou de direção (Inq 2191,
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 8.5.2008,
processo eletrônico Dje-084, divulg. 7.5.2009, public. 8.5.2009) que não se
acha nem demonstrada nem descrita nos presentes autos. 6. Afigura-se
suficiente ao recebimento da denúncia a existência de fartos indícios
documentais que demonstram que o acusado teria ocultado e dissimulado a
origem de valores supostamente ilícitos, mediante a utilização de meios para
dificultar a identificação do destinatário final, por meio de depósitos em contas
vinculadas a “trusts”. 7. A existência de elementos indiciários que indicam a
plena disponibilidade econômica sobre os ativos mantidos no exterior, ainda
que em nome de trusts ou empresas offshores, torna imperativa a admissão da
peça acusatória pela prática do crime de evasão de divisas. 8. É certo que o
tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral exige expressamente, para sua
configuração, que a omissão de declaração que deva constar do documento
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

público seja realizada com fins eleitorais. No caso, há indícios que esse
comportamento deu-se em razão de o denunciado não ter como justificar a
existência de valores no exterior, em soma incompatível com seu patrimônio. Ao
lado disso, conforme firme orientação deste Supremo Tribunal Federal, a
aferição do elemento subjetivo, em regra, é matéria que se situa no âmbito da
instrução processual: INQ 3588-ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, DJe de 16.4.2015; INQ 3696, minha relatoria, Segunda Turma, DJe de
16.10.2014. 9. Denúncia parcialmente recebida, com exclusão somente da
causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal." (Inq 4146,
Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 04-10-2016 PUBLIC 05-10-
2016) (Grifo nosso).
24. Assim, o que se verificou nos presentes autos é a total impossibilidade de
recebimento da Denúncia.
25. Outrossim, se o Juiz Federal a recebesse na forma como foi oferecida pelo
MPM, poderia incorrer em ofensa aos artigos 77 e 78 do CPPM.
26. Portanto, vê-se que a rejeição da Denúncia pelo Juízo a quo mostrou-se
acertada, visto que não haveria manifestação pelo Órgão Ministerial em sede de alegações
escritas para alterar a classificação jurídica dos fatos, tampouco o Conselho de Justiça
poderia fazê-lo, uma vez que se manifestaria contrariamente ao posicionamento do MPM na
Exordial Acusatória.
27. Ademais, o recebimento da Denúncia por esta Corte, com a consequente
mudança na capitulação do crime, poderia caracterizar usurpação da competência do Órgão
Ministerial, considerando que o titular da Ação Penal é o Ministério Público, a quem incumbe
provocar o Poder Judiciário para que seja dado início a uma instrução criminal.
28. Nesta situação, caso fosse deflagrada a Ação Penal em desfavor do acusado,
a instrução criminal prosseguiria com a capitulação legal contrária ao pedido do MPM, que se
manifestou expressamente pela incompatibilidade material do art. 290, caput, do CPM com a
ordem constitucional vigente.
29. Por essas razões, reputei como incabível o recebimento da Denúncia com a
imputação ao crime previsto no art. 290, caput, do CPM.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento aos
Recursos interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União,
para manter inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou a Denúncia ofertada
pelo Parquet Castrense, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360604v5 e do código CRC e1b4bc98.
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/4/2024, às 18:9:57
7000312-58.2023.7.00.0000
40001360604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000312-58.2023.7.00.0000/SP
RECORRENTE: KEVEN GONÇALVES VEIGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares, para, tão somente, negar
provimento ao recurso ministerial e determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral da
Justiça Militar, para as providências que julgar pertinentes, na qualidade de custos legis.
Cabe registrar que o tema, em análise, é excepcional, com contornos
processuais relevantes, que exige uma prestação jurisdicional efetiva, à luz das normas
processuais penais militares e dos preceitos constitucionais.
Já é entendimento sedimentado nesta Corte que os fatos descritos na Inicial se
amoldam ao tipo previsto no art. 290 do Estatuto Penal Castrense, na forma do art. 9º, inciso
I, o qual define que são crimes militares os delitos de que trata o CPM, quando definidos de
modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial.
Dessa forma, as alterações oriundas da Lei nº 13.491/2017 não alcançam os
delitos definidos no art. 9º, inciso I, do CPM.
Em relação à norma insculpida no art. 290 da Lei Penal Militar, a Suprema
Corte já declarou a sua recepção pela Lei Maior, conforme a jurisprudência já consolidada.
Por outro lado, o Presentante do Parquet Militar é órgão uno, indivisível e
possui independência funcional e é o titular da ação penal militar. E, no presente caso, já se
posicionou quanto à impossibilidade de alterar a capitulação jurídica dos fatos descritos na
inicial.
Poder-se-ia trilhar o caminho do recebimento da Exordial, tendo em vista o
preenchimento de todos os seus requisitos processuais, elencados na lei processual penal
militar, tendo em vista que o Acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua
capitulação jurídica.
Ocorre que o recebimento da peça inicial pelo nobre magistrado, na capitulação
jurídica contida no art. 290 do CPM, implicaria emendatio libelli de ofício, só que de forma
mais gravosa, o que não é permitido por lei, exceto para permitir a correta fixação da
competência, para determinar o procedimento penal a ser seguido e para o reconhecimento da
prescrição.
Mesmo que, hipoteticamente, se admitisse seu recebimento no delito previsto
no art. 290 do Estatuto Penal Militar, ainda assim, criar-se-ia um imbróglio, porque, ao final
da instrução criminal e após a apresentação das alegações finais, o Conselho Julgador, ao
7000312-58.2023.7.00.0000
40001361531 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concluir pela existência de crime militar e não de crime militar por extensão, não poderia
efetuar a sua desclassificação, diante da pena de reclusão mais gravosa do que a prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto não foi formulada nova definição jurídica pelo
MPM, em sede de alegações.
Diante de tal impasse, entende-se que a hipótese acima descrita levaria à
absolvição do Acusado, sob pena de emendatio libelli in pejus, o que não é previsto na lei
processual penal militar.
Há, por outro viés, a flexibilização de uma nova formulação jurídica, dos fatos
descritos na Inicial, pelos Conselhos ou por esta Corte Superior, desde que importe em
benefício para o Acusado, nos termos do Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência do
STM, o qual preceitua:
A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação, neste sentido, do Ministério Público Militar
nas alegações finais, desde que importe em benefício para o réu e conste da matéria fática.
No entanto, tal entendimento, de igual forma, não se aplicaria na hipótese sob
exame, porque implicaria penalidade mais gravosa para o Acusado, que culminaria também
na sua absolvição.
A prestação jurisdicional nessas condições estaria comprometida pela sua não
efetividade.
Nessa senda, entendo que a melhor solução jurídica é a manutenção do
Decisum.
No entanto, dada a evidência de indícios de prática delituosa por parte de Keven
Gonçalves Veiga, determino a remessa dos presentes autos para apreciação do Procurador-
Geral da Justiça Militar, na qualidade de custos legis.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao recurso ministerial,
para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida. E,
ainda, com a remessa dos autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar, para as providências
que julgar cabíveis, na qualidade de custos legis.
Brasília, 11 de abril de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361531v2 e do código CRC c8cc98b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/5/2024, às 5:44:40
7000312-58.2023.7.00.0000
40001361531 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR